Tribunal: CARF
Processo: 18471.001086/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001086/2006-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA LÚCIA ÁLVARES MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 645) interposto em face da decisão da 2a Turma
da DRJ/RJ2, consubstanciada no Acórdão no 13-32.390 (p. 601), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Em 11/07/2005 (fl.39), a Contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização
de fls. 37 e 38 e foi intimada a apresentar documentação hábil comprobatória relativa
aos anos-calendário de 2001 e 2002. Em resposta, a Contribuinte apresentou os
esclarecimentos de fls. 40 e 41 e os documentos de fls. 42 a 79.
Em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal n° 001 (fl. 80), foram juntados os
documentos de fls. 81 a 170. Posteriormente, foram lavrados os Termos de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal de fls. 171 e 173, cientificados à Contribuinte em
21/11/2005 (fl. 172) e 23/01/2006 (fl. 174).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 002 (fls. 175 e 176) foi solicitada à
Contribuinte a apresentação de elementos relativos aos anos-calendário de 2001 e 2002.
Em resposta ao citado Termo (fl. 180), a Contribuinte juntou a documentação de fls.
181 a 198.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001086/2006-19
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Às fl. 199, consta o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 003,
que foi cientificado à Interessada em 24/05/2006 (fl. 200). Posteriormente, a
Contribuinte apresentou os esclarecimentos de fl. 203 e os documentos de fls. 204 a
219.
Em 21/07/2006 (fl. 224), a Contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 3 de fls. 220 a 223.
Em 24/08/2006 (fl 227), foi encaminhado à empresa Construtora Luner Ltda. o Termo
de Intimação Fiscal n° 001 (fl 225) para que fosse esclarecida a origem de dois
depósitos bancários efetuados em nome da Interessada em 2002. Como resposta, a
Construtora Luner Ltda. apresentou os documentos de fls. 228 a 240.
Após a ciência do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 004
(fl. 242 e 243), foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 001 (fls. 244 a
254) que foi cientificado à Interessada em 06/10/2006 (fl. 255).
Em 19/10/2006 (fl. 286), a Contribuinte foi cientificada do Auto de Infração de fls. 265
a 287, em que foram descritas as seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no ano-calendário de 2002,
decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, conforme explicitado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos
1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713, de 1988, arts. 1o ao 3o da Lei n° 8.134, de 1990, art. 45 do
RIR/1999, e art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451, de
2002;
2) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL N A ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS E M REAIS - omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de imóvel em março de 2004, conforme Termo de Constatação e Intimação
Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos 1o a 3o, e §§, 16,I,18 a 22,
da Lei n ° 7.713, d e 1988, a e 2o da Lei n° 8.134, de 1990, arts. 7o, 21 e 22 da Lei n°
8.981, de 1995, arts. 17, 23 e §§ da Lei n° 9.249, de 1995, arts. 22 a 24 da Lei n° 9.250,
de 1995, arts. 16, 17 e §§, da Lei n° 9.532, de 1997, arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132,
138 e 142 do RIR/1999; |
3) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL N A ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS E M MOEDA ESTRANGEIRA - omissão de ganhos de
capital decorrentes de aplicações financeiras mantida exterior, em moeda estrangeira,
conforme Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254.
Enquadramento legal: art. 18 da Lei n° 7.713, de 1988, art. 97,§§ 3o a 5o, 8o, alínea "b" e
9o, da Lei n° 8.383, de 1991, art. 22, inciso I, da Lei n° 8.981, de 1995, art. 24 da
Medida Provisória n° 1.858, de 1999 e reedições, Instrução Normativa SRF n ° 118, de
27/12/2000, Ato Declaratório Interpretativo n ° 08, de 23/04/2003;
4) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS C O M ORIGEM NÃO COMPROVADA| - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas
em instituições financeiras, no ano-calendário de 2002, não tendo a Contribuinte
comprovado, após ter sido regularmente intimada, por meio de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 001, de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: art. 849
do RIR/1999, e art. 1o da Medida Provisória n° 22, de 2002, convertida na Lei n °
10.451, de 2002;
5) CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF – a Contribuinte
classificou indevidamente na declaração de ajuste os rendimentos integrais recebidos a
título de dividendos da empresa APL Consultoria Ltda., na qualidade de sócia,
conforme explicitado no item 2.2 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n ° 001,
de fls. 244 a 254. Enquadramento legal: artigos 1o a 3o, e §§, da Lei n ° 7.713, de 1988,
arts. 1o ao 3o da Lei n ° 8.134, de 1990, art. 55, XIX, do RIR/1999, e art. 1o da Medida
Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451, de 2002;
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 229.600,82, foram aplicados multas de 10%,
75% e 150% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl.
278, perfazendo um total de R$ 560.181,52.
Em 21/11/2006, a Interessada apresentou a impugnação de fls. 289 a 301, valendo-se,
em síntese, dos argumentos abaixo:
1) a impugnação entregue em 21/11/2006 seria tempestiva em virtude de não ter havido
expediente da Receita Federal no Estado do Rio de Janeiro durante o dia 20/11/2006 em
razão do feriado comemorativo do dia da consciência negra;
2) a impugnação se limita a contestar a omissão de ganhos de capital na alienação de
imóvel situado na Rua Prudente de Moraes e a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada;
3) o custo de aquisição do imóvel localizado na Rua Prudente de Moraes não seria o
considerado pelo Fiscal Autuante, mas sim o declarado pelo pai da Impugnante, Sr.
George Álvares Maciel, e por sua mãe, Sra. Daisy Álvares Maciel, na declaração de
imposto de renda do ano-calendário 1994, ano em que foi efetuada a doação;
4) embora a Impugnante tenha tentado localizar a declaração de imposto de renda de
seus pais para que ficasse demonstrado o custo de aquisição que deveria ser considerado
para o cálculo do ganho de capital, esta não teria sido localizada, tendo em vista datar de
mais de 10 (dez) anos;
5) teria sido localizada, porém, a declaração de imposto de renda da Impugnante
referente ao ano-calendário de 1994, ano em que a Interessada recebeu o imóvel na Rua
Prudente de Moraes em doação pelo valor de 317.316,40 UFIR's em 31/12/1994, valor
este que deve ter constado da declaração de ajuste dos pais da Impugnante entregue para
aquele mesmo ano e que, conforme ato da própria Secretaria da Receita Federal, deve
ser considerado como custo de aquisição da Interessada para fins de determinação do
ganho de capital no evento de posterior alienação do bem;
6) a Impugnante requer a conversão em diligência para que se promova a juntada da
declaração de rendimentos do exercício 2005 dos pais da Autuada, para que fique
provado o custo de aquisição do imóvel em comento;
7) o valor de 317.316,40 UFIR's, convertido para Reais com base no valor da UFIR
vigente no primeiro trimestre do ano-calendário de 1995, conforme estabeleceria o
parágrafo único do art. 23 da Lei n° 8.981, de 1995, corresponderia a R$ 214.728,01,
que deveria ser considerado como custo de aquisição do imóvel em tela para fins de
apuração de ganho de capital;
8) o fato de a Impugnante não ter mantido uma coerência na informação do custo de
aquisição do apartamento alienado não deveria descaracterizar o valor do custo de
aquisição de R$ 214.728,01, e tampouco deve ser entendido como tentativa deliberada
de majorar indevidamente tal custo para reduzir o montante de imposto devido, haja
vista que se fosse essa a real e efetiva intenção da Interessada, haveria uma tendência
contínua de aumento de custo a cada ano e não de aumentos alternados com reduções;
9) sobre o valor não impugnado do imposto de renda sobre o ganho de capital não
deveria ser aplicada a multa de 150%, mas sim a multa de ofício de 75%, uma vez que
não teria havido cometimento de fraude por parte da Impugnante, mas apenas o
cometimento de sucessivos equívocos;
10) com base nos comprovantes anexados, os depósitos relacionados às fls. 296 e 297
seriam relativos a aluguéis de um imóvel de propriedade da Interessada, localizado na
Rua Rainha Elizabeth, n° 559, apto. 804, recebidos em 2002;
11) embora o valor bruto do aluguel seja de R$ 1.790,86, o valor líquido efetivamente
recebido não seria este, tendo em vista às deduções que seriam permitidas por lei, tais
como despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de
condomínio;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

12) a Impugnante poderia e deveria ter declarado o valor do aluguel deduzido das
despesas referidas, mas, em vez disso, declarou e recolheu o imposto de renda com base
no valor bruto, o que teria gerado o pagamento a maior do imposto de renda;
13) todos os depósitos relacionados às fls. 296 e 297 manteriam o mesmo padrão, qual
seja "TEC Depósito dinheiro" e teriam sido depositados em dias próximos, indicando a
periodicidade de recebimento de aluguel;
14) o depósito de R$ 485.342,53 diria respeito ao pagamento de um empréstimo
concedido em 2001 a Anette Goldberg que veio a ser quitado em 12/03/2002, mediante
um depósito de US$ 152.000 na conta conjunta mantida pela Impugnante e sua mãe no
Banco do Brasil em Miami;
15) em 08/11/2002, teria sido transferida da referida conta do Banco do Brasil em
Miami para a conta corrente da Interessada no Banco do Brasil, no território nacional, a
importância de US$ 140.000,00, equivalente a R$ 485.342,52, restando assim
comprovada a origem dos recursos utilizados nessa transferência financeira;
16) os depósitos supostamente não comprovados teriam sido creditados a partir do
próprio patrimônio da Impugnante, proveniente de herança de seu pai, e, por isso, não
seriam valores tributados pelo imposto de renda;
17) os valores não impugnados serão pagos pela Impugnante, que irá solicitar seu
parcelamento, como facultado pela Lei n° 10.522, de 2002, art. 11 e seguintes;
18) a Impugnante protesta pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente, pela juntada de novos documentos, pedindo, ainda, que o julgamento
seja convertido em diligência, de forma a ficar devidamente provado tudo o que foi aqui
alegado;
19) requer a Impugnante que todos os avisos e intimações referentes ao presente
processo sejam dirigidos ao advogado Júlio César Esposito de Medeiros que deverá
receber as intimações na Rua Sete de Setembro, n° 117, 7o andar, Centro, Rio de
Janeiro.
Em 28/04/2010, foi proposta a diligência de fl. 514 com o fulcro de esclarecer se houve
expediente normal nas repartições da RFB em 20/11/2006. Em resposta, a DRF/RJO I
prestou as informações de fl. 527.
Em 16/09/2010, a Contribuinte, por intermédio de sua procuradora, juntou a petição de
fls. 528 e 529, solicitando, em síntese, a aplicação da Súmula CARF n° 25 e o
cancelamento da multa de 150% aplicada no auto de infração em epígrafe
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 13-32.390 (p. 601), conforme ementa abaixo
reproduzida:
Assunto: Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001,2002, 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
GANHO DE CAPITAL
Está sujeito ao pagamento de imposto de renda a pessoa física que a auferir ganhos de
capital na alienação de bens imóveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA QUALIFICADA
E cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação de regência quando
restar comprovado o intento doloso da Contribuinte de reduzir indevidamente seu ganho
de capital na alienação de imóvel a fim de apurar um valor de imposto menor.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência, quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 645, reiterando parcialmente a impugnação apresentada, nos seguintes termos,
em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por ausência de intimação do co-titular de conta
bancária para comprovar a origem dos depósitos bancários – aplicação Súmula CARF no 29;
* do correto custo de aquisição do imóvel localizado na rua Prudente de Moraes;
* o depósito no valor de R$ 485.342,53 refere-se a pagamento de empréstimo;
* os depósitos foram creditados a partir do próprio patrimônio da Recorrente,
proveniente de herança e, por isso, não são valores tributados pelo imposto de renda.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de novembro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.800, p. 702) para que a Unidade de Origem, em síntese, confirmasse junto à instituição
financeira Banco Itáu a co-titularidade informada na declaração de e-fl. 676, da Recorrente e
da Sra Norma Muller (...) das contas-corrente 0571/94438-8 e 3870/10822-6, inclusive com a
apresentação da respectiva ficha cadastral indicando a data do início da referida co-
titularidade.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 769.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 316) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização,
das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica;
(ii) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais;
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

(iii) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
moeda estrangeira;
(iv) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
(v) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
Registre-se desde já que, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte não se insurgiu contra as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas;
2) omissão de ganhos de capital decorrentes de aplicações financeiras mantidas no
exterior, em moeda estrangeira; e
3) classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Assim, tem-se que a controvérsia instaurada se refere às seguintes infrações:
* omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais; e
* omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
No que tange especificamente à infração de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, a Contribuinte, em sua peça
recursal, defende, dentre outras matérias, a nulidade do lançamento fiscal por ausência de
intimação da co-titular das contas bancárias do Banco Itáu (contas-corrente 0571/94438-8 e
3870/10822-6) para comprovar a origem dos depósitos bancários – aplicação Súmula CARF no
29.
Pois bem!
O § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece que na hipótese de contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação
da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 29 dispõe que:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ocorre que, compulsando os presentes autos, não se identificou eventual
intimação dirigida para a co-titular das contas bancárias do Banco Itáu (contas-corrente
0571/94438-8 e 3870/10822-6). Da mesma forma, também não há qualquer informação neste
sentido.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.283 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001086/2006-19

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) confirmar se a contribuinte Sra Maria Lucia Alvares Maciel a co-titular Sra
Norma Muller apresentaram declaração de rendimento em separado referente ao ano-calendário
2002;
(ii) informar se a co-titular das contas bancárias do Banco Itáu (contas-corrente
0571/94438-8 e 3870/10822-6), Sra Norma Muller, foi intimada a comprovar a origem dos
respectivos depósitos bancários, juntando aos presentes autos, caso positivo, cópia da referida
intimação;
(iii) consolidar o resultado da diligência em relatório fiscal conclusivo, intimando
o contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 783
DF CARF MF
Original